Tribunal: TJMT
Processo: 1011168-61.2021.8.11.0002
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011168-61.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BENEDITO LEONIDIO DE OLIVEIRA - CPF: 594.775.471-15 (APELANTE), LUANA FATIMA ZAPELLO - CPF: 017.717.920-19 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - PRESENTE - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO - NECESSIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 631.240, assentou premissa segundo a qual é exigível prévio requerimento administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, sem que caracterize afronta ao art. 5o, XXXV, da Constituição Federal.

Comprovado o envio do requerimento administrativo prévio à seguradora, presente o interesse de agir para ação de cobrança de seguro DPVAT.

R E L A T Ó R I O

Apelação no 1011168-61.2021.8.11.0002

Apelante
: Benedito Leonidio de Oliveira

Apelado
: Seguradora Líder

3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande

RELATÓRIO

Apelação de
Benedito Leonidio de Oliveira.

Ação:
Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, movida em face de
Seguradora Líder
, em razão de acidente de trânsito ocorrido em 09.12.2020, que teria vitimado o autor de invalidez permanente.

Sentença:
julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, em razão da ausência do requerimento administrativo prévio e condenou o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em R$ 1.000,00, com a suspensão da exigibilidade em razão da condição de beneficiário da assistência judiciária.

Apelação
(Id. 102748985):
Defende a reforma da sentença, em atenção ao princípio da primazia do julgamento do mérito.

Sustenta que realizou pedido prévio administrativamente, o que afirma que restou comprovado pela juntada do comprovante de envio da carta registrada, bem assim do código de rastreio.

Pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, para regular processamento, com o reconhecimento de que restou comprovada a realização de requerimento administrativo.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 102748991).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação no 1011168-61.2021.8.11.0002

Apelante
: Benedito Leonidio de Oliveira

Apelado
: Seguradora Líder

3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande

VOTO

Apelação de
Benedito Leonidio de Oliveira
contra sentença que julgou extinta, sem resolução de mérito, em razão da ausência do requerimento administrativo prévio, a Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, movida em face de
Seguradora Líder
e condenou o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em R$ 1.000,00, com a suspensão da exigibilidade em razão da condição de beneficiário da assistência judiciária.

A
controvérsia
está em saber se é caso de reforma da sentença, em razão da presença do requerimento administrativo prévio.

O presente caso é regido pela Lei n° 6.194/74, com as alterações trazidas pelas Leis n° 11.482/2007 e 11.945/2009, que em seu artigo 5°, preceitua que “
O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado
”.

A esse respeito, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 631.240, assentou a exigibilidade do prévio requerimento administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, sem que caracterize afronta ao art. 5o, XXXV, da Constituição Federal.

Naquele julgamento, a tese afirmada em repercussão geral e reproduzida na ementa, consignou:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5o, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas. 3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado. 4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão. 5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir. 8. Em todos os casos acima – itens (i), (ii) e (iii) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais. 9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora – que alega ser trabalhadora rural informal – a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir” (STF, Tribunal Pleno, RE 631240, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 03.09.2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-220 DIVULG 07-11-2014 PUBLIC 10-11-2014).

Verifica-se que o acórdão do julgamento do Recurso Extraordinário no 631.240 estabeleceu regras de transição para as ações em curso, que foram delineadas nos itens 6 e 7 da citada ementa.

Importa ressaltar que tal entendimento, por analogia, aplica-se às ações que discutem o seguro obrigatório DPVAT, conforme se verifica no julgamento dos AgRegRE 839.355 e AgRegRE 824.712:

“(...)No mais, a decisão recorrida encontra-se de acordo com a jurisprudência do Tribunal. O Plenário, no julgamento do Recurso Extraordinário no 631.240, da relatoria do ministro Luíz Roberto Barroso, assentou que a exigibilidade de prévio requerimento administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação não ofende o disposto no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal” (STF, Primeira Turma, RE 839355 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 25.11.2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-249 DIVULG 17-12-2014 PUBLIC 18-12-2014).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. GARANTIA DE ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO. EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO PRÉVIO. CARACTERIZAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 5o, INC. XXXV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. REQUERIMENTO INEXISTENTE MAS DESNECESSÁRIO PORQUE ATENDIDA REGRA DE TRANSIÇÃO PELA CONTESTAÇÃO DE MÉRITO DA SEGURADORA (RE 631.240). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (STF, Segunda Turma, RE 824712 AgR, Rela. Min. Cármen Lúcia, julgado em 19.05.2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-105 DIVULG 02-06-2015 PUBLIC 03-06-2015).

A orientação jurisprudencial do Plenário do Supremo Tribunal Federal naquele julgamento, cuja tese, afirmada em repercussão geral, assentou a exigibilidade do prévio requerimento administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, igualmente estabeleceu que não se pode confundir com o exaurimento das vias administrativas, porquanto a ameaça ou lesão a direito se evidencia tanto pela negativa, quanto por exceder o prazo para análise do pedido formulado pelo interessado.

Pois bem. No presente caso, a parte autora juntou documentação que comprova o envio do requerimento administrativo prévio por correio, por meio de carta registrada (Id. 102748982).

Vale dizer que, embora não tenha juntado “AR” assinado, a documentação trazida é capaz de comprovar o recebimento, já que consta a informação de “
Objeto entregue ao destinatário
” em 28.04.2021 (Id. 102748985 - Pág. 11).

Ademais, verifica-se que as provas juntadas pela parte autora não foram desconstituídas nem mesmo impugnadas pela seguradora apelada, que apenas se restringiu a alegar genericamente a ausência do requerimento administrativo.

Nesse mesmo sentido, é a jurisprudência:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO REALIZADO – REQUISITOS PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO DEMONSTRADOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR AQUÉM DO PLEITEADO - SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA SEGURADORA – INOCORRÊNCIA – ÔNUS SUCUMBENCIAL ATRIBUÍDOS INTEGRALMENTE À PARTE VENCIDA - HONORÁRIOS FIXADOS EM VALOR MÓDICO - PEDIDO DE REDUÇÃO – INVIABILIDADE - PRECEDENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.

I - Estando a petição inicial instruída com os documentos substanciais, inclusive os comprobatórios da solicitação administrativa do pagamento da indenização do DPVAT
via correio
, resta atendido o disposto art. 320 do CPC.

II - Se a parte autora teve sua causa de pedir integralmente atendida, com a condenação da apelante ao pagamento da indenização do seguro DPVAT de acordo com o grau da invalidez apurada pelo perito judicial, descabida a alegação de sucumbência mínima.

III - Os honorários advocatícios estabelecidos dentro de patamar razoável, não devem ser modificados. (N.U 1003545-11.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/09/2020, Publicado no DJE 21/09/2020)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – EXTINÇÃO DO PROCESSO À FALTA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - PROTOCOLO PELO AUTOR VIA “AR” – RECURSO PROVIDO.
Estando a petição inicial instruída com os documentos substanciais, inclusive os comprobatórios da solicitação administrativa do pagamento da indenização do DPVAT
via correio
, resta atendido o disposto art. 320 do CPC.
(N.U 1006427-68.2018.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/10/2019, Publicado no DJE 08/10/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. AÇÃO AJUIZADA APÓS O JULGAMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL NO RE 631240.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SOLICITAÇÃO
POR CORREIO NÃO IMPUGNADA
. INTERESSE PROCESSUAL COMPROVADO.
DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA MANTIDA. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DE PENALIDADE POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ À APELANTE. HIPÓTESES DA NORMA PROCESSUAL NÃO CONFIGURADAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (TJPR - 8a C.Cível - 0010261-13.2017.8.16.0194 - Curitiba -

Rel.: DESEMBARGADOR CLAYTON DE ALBUQUERQUE MARANHAO -

J. 22.11.2018).

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
, para reformar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, para regular processamento, porquanto comprovado o envio de prévio requerimento administrativo, via correio, pela parte autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021